Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de exigir contas ajuizada por AMERICA TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA EPP., que rejeitou os embargos de declaração. Argumenta o banco agravante sobre a decisão que, no curso da ação de prestação de contas, determinou a realização de pericia contábil e homologou o laudo que, conforme afirma, está eivado de vícios. Entende que esse é o recurso cabível contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja sobrestada, até decisão final dos autos, a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde 18/3/2016, estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme se extrai do artigo 1.015 do Código adjetivo: “Art.1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição de pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma legal, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal dos agravantes não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo não merece conhecimento. Nesse sentido diversos precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão declinatória de competência, porquanto não incluída nas hipóteses taxativas de cabimento dispostas no art. 1.015 do CPC. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não consiste em decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno, sendo aplicável apenas quando verificada a interposição de recurso manifestamente improcedente ou meramente protelatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076321, 07124394020178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta frisar, ainda, que a questão trazida à apreciação, não se amolda à aplicação do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente porque não se trata na hipótese de vício formal que seja passível de ser sanado pelo agravante. Nesta ordem de idéias, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira para seu conhecimento diante da ausência de previsão legal de seu cabimento para atacar a decisão em exame. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.